Tribunal: TJES
Processo: 0002444-02.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002444-02.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVISON FLAVIO DOS ANJOS SOUSA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002444-02.2019.8.08.0047
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus
Recorrente/Recorrido: Ministério Público Estadual
Recorrente/Recorrido: Ivison Flávio dos Anjos Sousa
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. LEGALIDADE. ANÁLISE DE DADOS POR SERVIDOR NÃO POLICIAL. REGULARIDADE. MÉRITO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Ivison Flávio dos Anjos Sousa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), fixando a pena em 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Preliminares defensivas: (i) nulidade da autorização de quebra de sigilo telefônico, por alegada generalidade; e (ii) ilegalidade na análise dos dados por servidor sem competência legal.
3. Mérito: (i) decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas dos autos; e (ii) revisão da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autorização judicial para obtenção de registros telefônicos foi específica, atendendo aos requisitos legais, e não violou o sigilo das comunicações (art. 5º, XII, CF e Lei 9.296/96).
5. A análise dos dados por servidor não policial foi supervisionada por agentes habilitados, inexistindo prejuízo à defesa (art. 563 do CPP).
6. As provas apresentadas, incluindo depoimentos, laudos periciais e registros telefônicos, respaldam a decisão do Conselho de Sentença, que, nos termos da soberania do júri, possui amparo em elementos idôneos.
7. Quanto à dosimetria, a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime justificam a elevação da pena-base. Não se configura bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "c", do CP, em conjunto com as qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para redimensionar a pena para 18 anos e 9 meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

A regularidade da autorização judicial para obtenção de registros telefônicos, sem configuração de interceptação real, nos termos do art. 5º, XII, da CF e da Lei 9.296/96.

A legalidade da atuação de servidor não policial na análise de dados, quando supervisionada por agentes habilitados.

A soberania das decisões do Tribunal do Júri, desde que amparadas em elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XII; Código Penal, arts. 121, §2º, I e IV, e 61, II, "c"; Código de Processo Penal, art. 563; Lei 9.296/96.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 124.322/RS.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, 6ª Turma, julgado em 14/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena para 18 anos e 9 meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0002444-02.2019.8.08.0047

ÓRGÃO JULGADOR:
Segunda Câmara Criminal

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

ORIGEM:
1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus

APELANTE/APELADO:
Ministério Público Estadual

APELADO/APELANTE:
Ivison Flávio dos Anjos Sousa

VOTO

Eminentes pares, em análise encontram-se os recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Ivison Flávio dos Anjos Sousa, ambos insatisfeitos com a respeitável sentença prolatada pela ilustre Magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

A decisão combatida decorreu do acolhimento da pretensão punitiva deduzida pelo Parquet junto ao Conselho de Sentença, culminando na condenação do réu pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. A pena foi fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado, o Ministério Público Estadual, em razões recursais acostadas às fls. 906/913, postula a revisão da dosimetria penal, argumentando que a gravidade concreta do crime perpetrado pelo apelado reclama a elevação da pena-base, de forma a melhor refletir a censurabilidade da conduta.

Por sua vez, a defesa técnica de Ivison Flávio dos Anjos Sousa, nas razões apresentadas no ID nº 9813861, levanta, em preliminar, nulidade na autorização para a quebra de sigilo telefônico, alegando que a ordem judicial teria abrangido de forma genérica todas as Estações Rádio Base (ERBs) associadas à linha do acusado. Sustenta ainda que a análise dos dados foi conduzida por servidor sem a devida competência técnica ou legal.

No mérito, o recorrente argumenta que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em manifesta dissonância com o conjunto probatório dos autos, motivo pelo qual requer sua absolvição. De modo subsidiário, postula o redimensionamento da pena, questionando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria e denunciando bis in idem na consideração da agravante do artigo 61, II, “c”, do Código Penal, por supostamente coincidir com a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121.

As contrarrazões da defesa ao apelo ministerial (ID nº 8368704) sustentam a improcedência do pleito do Parquet, enquanto o Ministério Público, em contrarrazões ao recurso defensivo (ID nº 10173727), rebate os argumentos apresentados e pleiteia a manutenção integral da sentença condenatória.

Por fim, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer consubstanciado no evento nº 11101112, manifesta-se pelo parcial provimento do apelo ministerial, visando à revisão da pena, e pelo desprovimento do recurso defensivo, destacando a regularidade da instrução processual e a robustez do acervo probatório que embasou a condenação.

O Conselho de Sentença, ao acolher a pretensão punitiva estatal, reconheceu o apelado como autor do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Em consequência, a ilustre magistrada sentenciante fixou a reprimenda em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante da irresignação recursal, impõe-se a análise acurada das questões preliminares suscitadas, do mérito e da dosimetria penal.

Fatos Narrados na Denúncia

Segundo a peça acusatória, no dia 24 de abril de 2019, por volta das 17h17min, na Estrada Vicinal após o Projeto Tamar, Guriri, São Mateus/ES, o acusado, agindo com premeditação e dolo homicida, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Alessandro de Freitas, causando-lhe lesões fatais.

Consta que o réu atraiu a vítima ao local dos fatos sob o pretexto de negociar um lote de terra, utilizando-se de ardil para a execução do crime. O motivo do homicídio residiria em uma dívida financeira contraída pela vítima com o acusado, tendo o réu, por meio de dissimulação, impossibilitado a defesa da vítima.

A materialidade delitiva foi amplamente demonstrada por documentos e laudos acostados aos autos, enquanto a autoria foi corroborada por depoimentos testemunhais, registros telefônicos e outros elementos probatórios.

Das Preliminares

A defesa suscita nulidade processual sob dois fundamentos principais: (i) extrapolação da decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico; e (ii) alegada incompetência do servidor que analisou os dados obtidos.

Quebra de sigilo telefônico

Observo fundamento para não acolher a pretensão da defesa já que a decisão de fls. 152/153 autorizou expressamente a obtenção de registros telefônicos da linha utilizada pela vítima, bem como das Estações Rádio Base (ERBs) associadas às chamadas realizadas e recebidas.

Cumpre destacar que a Lei nº 9.296/96, que regulamenta as interceptações telefônicas, não se aplica ao caso concreto, pois não houve interceptação em tempo real, mas apenas a obtenção de registros pretéritos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
HC n. 124.322/RS
, concluiu que a obtenção de dados de comunicação, como registros de chamadas e localização de ERBs, não configura violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal, desde que autorizada judicialmente, como ocorreu no presente caso.

Atuação de servidor não policial

Quanto à participação de um inspetor penitenciário na análise dos dados, tal atuação encontra amparo na legislação estadual (Decreto Estadual nº 3.987-R/2016) e foi supervisionada por dois investigadores da Polícia Civil, os quais subscreveram o relatório pericial. Nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR POLICIAIS. VALIDADE. LAUDO PERICIAL DIRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA QUE NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356⁄STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, é válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados
. [¿].

(AgRg no REsp n. 1.963.511⁄RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22⁄2⁄2022, DJe de 2⁄3⁄2022.)

Por fim, inexiste nos autos demonstração de prejuízo efetivo à defesa, motivo pelo qual não se configura nulidade processual, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.

MÉRITO – ANÁLISE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA

No que tange ao mérito, a defesa sustenta que a decisão proferida pelos jurados seria manifestamente contrária às provas constantes dos autos, pleiteando, portanto, a absolvição do acusado. Após análise detalhada, concluo que tal alegação não merece prosperar.

1. Materialidade do Crime

A materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada por meio de diversos documentos e provas técnicas colacionados aos autos, conforme
Boletim Unificado
(fls. 05/06), que relata as circunstâncias do crime e a descoberta do corpo da vítima.
Certidão de Óbito
(fl. 06), confirmando o óbito por ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.
Laudos Periciais
(fls. 53/63 e 94/96), que analisaram o local do crime e os vestígios deixados.
Laudo de Exame Cadavérico
(fls. 114/118), que constatou múltiplos ferimentos, inclusive na região da cabeça, corroborando a narrativa de extrema violência empregada no ato delituoso.
Relatório de análise de dados

telefônicos
(fls. 158/162), que evidencia a última comunicação entre a vítima e o acusado no dia dos fatos.
Imagens de videomonitoramento
(fls. 64/72), que registram o deslocamento da vítima e do veículo identificado como sendo de propriedade do réu.

2. Autoria do Crime

A autoria delitiva foi amplamente demonstrada por meio de provas testemunhais e documentais, todas devidamente produzidas em juízo.

O depoimento da testemunha preservada nº 001, colhido sob juramento e de forma detalhada, aponta o envolvimento direto do acusado na execução do crime. Segundo o relato, o réu atraiu a vítima ao local do crime sob o pretexto de negociar um lote, utilizando-se de artifícios fraudulentos para surpreendê-la e efetuar os disparos que culminaram em sua morte.

O depoimento da viúva da vítima revelou que, após o crime, o acusado, acompanhado de um advogado, compareceu à sua residência para cobrar supostos valores em aberto, comportamento que reforça a motivação torpe do crime.

Outrossim, as declarações das testemunhas Aristonio e Rodrigo Castro destacam que, no dia dos fatos, a vítima informou que se dirigiria ao Balneário de Guriri para finalizar uma negociação, sendo este o cenário onde o crime foi consumado.

O relato do agente Hugo César Ricardo, responsável pela análise técnica das imagens de videomonitoramento, corroborou a narrativa acusatória ao apontar que o veículo da vítima seguiu um automóvel com as mesmas características do carro do acusado, conectando os dois diretamente ao local do crime.

3. A Soberania do Tribunal do Júri
A jurisprudência pátria consagra a soberania das decisões do Tribunal do Júri, órgão de julgamento que possui competência constitucional para decidir conforme sua íntima convicção, desde que amparada em provas constantes dos autos.

"O Tribunal do Júri possui soberania para decidir conforme sua íntima convicção, desde que fundamentada em elementos probatórios idôneos." (HC n. 512.290/RJ, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 25/08/2020).

No caso em tela, os jurados, ao reconhecerem as qualificadoras do motivo torpe e da dissimulação, fundamentaram sua decisão em provas judicializadas, como o laudo pericial, os registros telefônicos e os depoimentos colhidos em juízo.

4. Ausência de Contrariedade às Provas dos Autos

A decisão dos jurados encontra sólido amparo no conjunto probatório, que inclui documentos técnicos, imagens de videomonitoramento e relatos testemunhais coerentes e harmônicos. Ainda que a defesa apresente interpretação diversa das provas, tal circunstância não configura decisão manifestamente contrária aos autos, mas tão somente o exercício da soberania do júri em sua função jurisdicional.

Conforme estabelecido pela jurisprudência:

"
A orientação do STJ é no sentido de que
“
não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“
a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022)

.

5
Dosimetria da Pena

A defesa questiona a valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e o Ministério Público pugna pela consideração negativa da personalidade do agente, da sua conduta social e das circunstâncias do delito, sendo estas hábeis ao incremento da pena.

Para ser didático no tema, farei uma análise das matérias questionadas tanto pela defesa quanto pela acusação, para, ao final, fixar a pena correspondente ao réu.

5.1
Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, caracterizada pelo uso de dissimulação e pela execução do crime de maneira cruel, com múltiplos disparos de arma de fogo.

5.2
A conduta social, como elemento indicativo do comportamento do réu no contexto familiar, profissional e comunitário, foi negligenciada na sentença originária. Contudo, os autos revelam elementos que desabonam este vetor.

Segundo o depoimento da testemunha preservada nº 001, o réu tinha o hábito de portar armas de fogo e chegou a comercializá-las, demonstrando desrespeito às normas de convivência social e às leis vigentes. Tal comportamento, por si só, é incompatível com os padrões exigidos em sociedade e deve ser considerado negativamente na dosimetria da pena.

Ademais, a relação de amizade entre o réu e a vítima, conforme apurado nos autos e alertado no recurso interposto, não foi suficiente para impedir o cometimento de um crime motivado por questões financeiras. Essa quebra de confiança reforça a reprovabilidade da conduta social do acusado, devendo ser valorada de forma negativa.

5.3

As circunstâncias do crime, por sua vez, ultrapassam os elementos essenciais do tipo penal, envolvendo aspectos objetivos e subjetivos que demandam maior censura.

A execução da vítima foi meticulosamente planejada, incluindo o uso de dissimulação para atrair a vítima ao local dos fatos, sob o pretexto de negociar um lote. Não obstante, o réu adotou estratégias para dificultar as investigações, como a remoção do celular da vítima do local do crime, evidenciando a intenção de encobrir sua autoria.

Além disso, o crime foi cometido com extrema frieza e covardia, conforme demonstrado nos laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo. O uso de múltiplos disparos, inclusive na região da cabeça da vítima, denota elevado grau de crueldade, circunstância que agrava ainda mais a censurabilidade da conduta.

5.4
Embora a sentença tenha considerado a personalidade do réu voltada para a prática criminosa, com base em ameaças à viúva da vítima e antecedentes, entendo que tais elementos já estão devidamente considerados na análise da conduta social e das circunstâncias do crime. Assim, rejeito a valoração negativa desse vetor, para evitar a duplicidade de fundamentos na exasperação da pena.

6
. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reprisada por esta corte, cada circunstância judicial negativa deve elevar a pena na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal:

"
APELAÇÃO – PENAL – PROCESSO PENAL – JÚRI – JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – INEXISTENTE – PROVA DE VÍNCULO COM A CAUSA OBJETO DE JULGAMENTO - DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADAS- REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO A CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – FRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CORREÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento contrário a prova dos autos deve ser extraído da total dissociação das teses apresentadas aos jurados. Havendo o liame entre a ação do agente e a interpretação das provas pelos jurados, deve ser respeitada a soberania dos vereditos encampada pelo Legislador Constituinte Originário. 2. As circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e considerada a proporção de 1/8 das circunstâncias judiciais, ostentando, ao final, nova conformação da pena fixada em desfavor do recorrente. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 25/Aug/2023Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal

Número: 0001485-

2.2014.8.08.0022

Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER

Classe: APELAÇÃO

CRIMINAL

No presente caso, o intervalo entre a pena mínima e a máxima para o homicídio qualificado é de 18 anos (30 anos - 12 anos). Assim, a fração de 1/8 corresponde a 2 anos e 3 meses por cada circunstância judicial negativa.

Considerando-se as circunstâncias analisadas negativamente – culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime –, a pena-base deve ser majorada em 6 anos e 9 meses,
alcançando 18 anos e 9 meses em seu patamar final

Na segunda fase, a agravante da dissimulação foi aplicada de forma fundamentada, sendo reconhecida pelos jurados como elemento distinto da qualificadora do motivo torpe, afastando-se, assim, o bis in idem.

A sentença, nesse aspecto, encontra-se devidamente fundamentada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por:

Rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa
;

Manter a soberania da decisão do Conselho de Sentença
, reconhecendo sua consonância com as provas dos autos;

Negar provimento
ao recurso da defesa e acolher parcialmente o recurso da acusação para elevar a pena para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses, nos moldes acima delineados
.

É como voto.

03

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa e acolher parcialmente o recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator; Des. HELIMAR PINTO - Revisor; Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO - (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar